Tribunal: TJDFT
Processo: 0709175-65.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE ENDEREÇO PARA LOCALIZAÇÃO DO BEM E CITAÇÃO DO AUTOR. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO ACERCA DA CONVERSÃO DO FEITO EM AÇÃO EXECUTIVA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Tratando-se de ação de busca e apreensão é ônus do autor indicar o endereço para localização do bem e citação do autor. Todavia, se apesar de intimado, o autor deixa de informar endereço e deixa de se manifestar a respeito da conversão do feito em ação executiva, é forçosa a extinção do feito, sem resolução do mérito, por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo (CPC 485 IV). Precedentes TJDFT.
2. Negou-se provimento ao apelo do autor.